Tribunal: TJSP
Processo: 1502400-55.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – IPTU e taxa de limpeza dos exercícios de 2015 e 2016 - Sentença que extinguiu o processo – Ilegitimidade passiva ad causam - Ocorrência – Ação ajuizada contra o espólio do de cujus, após a realização de partilha - Vedada a alteração do polo passivo da ação – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Nulidade das CDA's em decorrência do não preenchimento dos requisitos

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – IPTU e taxa de limpeza dos exercícios de 2015 e 2016 - Sentença que extinguiu o processo – Ilegitimidade passiva ad causam - Ocorrência – Ação ajuizada contra o espólio do de cujus, após a realização de partilha - Vedada a alteração do polo passivo da ação – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Nulidade das CDA's em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202 do CTN e art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980) - Extinção mantida - Recurso não provido.